Tribunal: STF
Processo: RE 89148
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. VENDA DO BEM DADO EM GARANTIA. O ART. 6 DO
DECRETO-LEI N 911/69 NÃO FORNECE SUPORTE AO ENTENDIMENTO DE QUE A
SUBROGAÇÃO, ASSEGURADA AO AVALISTA QUE PAGA A DIVIDA, ESTEJA
CONDICIONADA A SUA NOTIFICAÇÃO DA VENDA DO BEM.